Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730268-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM JOSE SAFE CARNEIRO APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que foi interposta a apelação em 18/12/2024 (ID 69069890) e foi juntado o preparo simples em 17/01/2025 (ID 69069893). Assim, intime-se o autor/apelante, JOAQUIM JOSE SAFE CARNEIRO, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC/2015, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 14 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora